Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731648-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATAN EDUARDO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal sem mandado. Fundada suspeita. Flagrante delito. Legalidade da prova. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Alega-se a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem mandado judicial, sob o argumento de ausência de justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais sem mandado judicial é nula por ausência de fundada suspeita; e, (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando há fundada suspeita da prática de crime, conforme prevê o art. 240, § 2o, do CPP. 4. Se no caso concreto os policiais, ao desembarcarem da viatura para averiguar possível uso de cerol em pipas, perceberam forte odor de maconha e visualizaram o recorrente entregando uma mochila a terceiro, isso configura fundada suspeita e justifica a abordagem. 5. A situação flagrancial do delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, legitima a ação policial e afasta a alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal. 6. Como o conjunto probatório, composto pelo flagrante, apreensão da droga (209,91g de maconha), balança de precisão e depoimentos policiais, é coeso e suficiente para sustentar a condenação, ela deve ser mantida. 7. A palavra dos policiais que realizaram a prisão tem especial relevância em crimes de tráfico de drogas, salvo prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a busca pessoal realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundada suspeita comprometendo a licitude da prova utilizada como fundamento para a condenação; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou a nulidade da busca pessoal concluindo que as provas dos autos são suficientes para a condenação, assentando que “no caso concreto os policiais, ao desembarcarem da viatura para averiguar possível uso de cerol em pipas, perceberam forte odor de maconha e visualizaram o recorrente entregando uma mochila a terceiro, isso configura fundada suspeita e justifica a abordagem” (ID 71795928). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017